Tribunal: TJMT
Processo: 0008185-48.2013.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008185-48.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO NOQUELE DE ALMEIDA - CPF: 018.721.531-60 (EMBARGANTE), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ADRIANO NOQUELE DE ALMEIDA - CPF: 018.721.531-60 (EMBARGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –
OCORRÊNCIA
– JUROS E CORREÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM SER FIXADOS CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ ATÉ O ADVENTO DA EC 113/2021, APÓS, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC -
RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.

2.
“A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.”
(N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

ADRIANO NOQUELE DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido na apelação cível no 0008185-48.2013.8.11.0015 que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado para majorar o valor dos danos morais fixados na sentença de primeiro grau, sendo desprovido o recurso da embargante.

Alega a embargante a ocorrência de omissão no julgamento, uma vez que
o acórdão não fixou os juros e correção da condenação havida contra a Fazenda Pública em observância aos consectários legais estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como pela Emenda Constitucional n. 113/2021.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão indicada, confirmando os juros e correção da condenação.

Sem contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão, apontando a ocorrência de omissão no julgamento, e requerendo a fixação dos juros e correção da condenação havida contra a Fazenda Pública em observância aos consectários legais estabelecidos
nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como pela Emenda Constitucional n. 113/2021
.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a embargante que o acórdão apresenta omissão, uma vez que não fixou os juros e correção da condenação contra a Fazenda Pública conforme disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e o texto da EC n. 113/2021, preconizando que a correção monetária e os juros são os aplicáveis à caderneta de poupança, e, após o advento da emenda constitucional, a da Taxa Selic como índice de referência a ser utilizado uma única vez.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Como se verifica do acórdão embargado, não houve esclarecimentos no
que diz respeito à inclusão do disposto nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como na EC n. 113/2021 quanto aos juros e correção a incidirem sobre o valor da condenação contra a Fazenda Pública.

Com efeito, a
Emenda Constitucional n. 113/2021, com vigência a partir de 09/12/2021, estabeleceu em seu art. 3o que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
”
.

Em razão disso, é certo que a partir da vigência, deve incidir a taxa SELIC em observância aos termos da referida emenda.

Logo, ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo:

1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança;

2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021, quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021);

3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados deverá incidir, tão somente e uma única vez, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Nesse sentido, este Sodalício já se pronunciou:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL - IMPEDIMENTO DE EXERCER DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - ACOLHIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021.

1. Conforme o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88, é objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados por prisão ilegal, de modo que sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade.

2. A obtenção da certidão de antecedentes criminais positiva, por demora, negligência e omissão do poder judiciário no tramite processual implica em ofensa ao direito de personalidade, sendo evidentes os danos morais acarretados, que decorrem diretamente do evento danoso, mas que devem ter reduzido o valor fixado a título indenizatório, com a necessária readequação dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada, em sede de reexame, quanto aos consectários legais.

(N.U 0005574-98.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

An
te o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, tão somente para sanar a omissão apontada, fixando que os índices de correção e juros de mora são os aplicáveis à caderneta de poupança, e, após o advento da emenda constitucional n. 113/2021, a Taxa Selic como índice de referência a ser utilizado uma única vez. Mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023